Tribunal: TJES
Processo: 5037485-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037485-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA FREITAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5037485-29.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ZILDA FREITAS DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ZILDA FREITAS DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, ante a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo consignado formalizado digitalmente. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sob a tese de que não anuiu à referida contratação e de que houve fraude, requerendo a nulidade do negócio, o ressarcimento dos descontos e a reparação moral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido e exigível o contrato de empréstimo consignado pactuado por meio digital (com uso de biometria facial); e (ii) saber se há dever da instituição financeira de indenizar por danos morais e restituir os valores descontados do benefício previdenciário da recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira recorrida desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se no caderno processual a apresentação de instrumento contratual assinado eletronicamente, acompanhado de registro de biometria facial ("selfie") da recorrente, imagem do documento de identidade original (RG), além do registro sistêmico de geolocalização, IP e validação de "token".

4. Soma-se aos registros de contratação a comprovação do efetivo proveito econômico obtido pela recorrente, atestado mediante o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) no valor de R$ 15.676,27, creditado em conta bancária de sua estrita titularidade junto à Caixa Econômica Federal. Inexiste nos autos qualquer evidência de que a recorrente tenha diligenciado para a devolução do numerário, o que corrobora a legitimidade da avença e descaracteriza a tese de fraude perpetrada por terceiros.

5. Constatada a higidez da manifestação de vontade na celebração do negócio jurídico digital e a efetiva prestação do serviço com a liberação do crédito, mostra-se descabida a pretensão de declaração de nulidade do contrato. Por corolário, sendo os descontos legítimos, afasta-se o pleito de restituição em dobro e de indenização por danos morais, configurando-se o exercício regular do direito de cobrança por parte da instituição de crédito.

IV – DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

7.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa em virtude da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)